Tribunal: TJDFT
Processo: 0734350-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ADULTERAÇÃO EM RELÓGIO MEDIDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DEFERIMENTO. MULTA DIÁRIA. PATAMAR EXACERBADO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo indícios de que a fatura que cobra a energia elétrica apresenta valor desproporcional ou está em desacordo com a norma aplicável à espécie, o fornecimento do serviço deve ser mantido. Precedentes.
2. Em que pese não se possa infirmar a validade do ato administrativo em fase incipiente do processo, hipótese que requer, inclusive, dilação probatória, a tutela de urgência deve ser mantida para impedir que, da falta de pagamento, haja o resultado que se deseja evitar, ou seja, a própria interrupção do fornecimento de energia elétrica.
3. As astreintes não têm caráter punitivo, mas sim inibitório e devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, de modo que necessária a redução do valor.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.